Tribunal: TJSP
Processo: 1000841-23.2020.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Cédula Hipotecária
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
*Honorários advocatícios – ação de obrigação de fazer a baixa da anotação hipotecária na Matrícula do imóvel adquirido pela autora do banco réu – demanda procedente - pretensão do requerido de minoração dos honorários advocatícios arbitrados - admissibilidade - fixação em valor incompatível com os serviços prestados pelo causídico contratado – diminuição de 10% para 5% do valor dado à causa –

Ementa:
*Honorários advocatícios – ação de obrigação de fazer a baixa da anotação hipotecária na Matrícula do imóvel adquirido pela autora do banco réu – demanda procedente - pretensão do requerido de minoração dos honorários advocatícios arbitrados - admissibilidade - fixação em valor incompatível com os serviços prestados pelo causídico contratado – diminuição de 10% para 5% do valor dado à causa – jurisprudência do C. STJ, que entende ser lícita a fixação em percentual inferior aos 10% - recurso provido.*